Tribunal: STF
Processo: Rcl 8874
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL QUE 
   SUPOSTAMENTE TERIA DESRESPEITADO DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NA 
   ADC/MC 4. ENUNCIADO N. 729 DA SÚMULA DESTA CORTE. NÃO CONFIGURADA A 
   USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE JULGADO 
   DESTE TRIBUNAL. ARTIGO 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   
1.	Argumenta-se nessa reclamação que o ato por meio do qual é 
   concedida vantagem ao servidor público aposentado violaria o quanto 
   decidido na ADC/MC n. 4.
2.	Segundo a  Súmula n. 729 deste Tribunal 
   não se aplica a decisão referente à ADC/MC n. 4 às hipóteses em que 
   se discute relação jurídica de índole previdenciária --- Súmula n. 
   729. 
3.	A preservação da competência desta Corte e a garantia da 
   autoridade de suas decisões [artigo 102, I, "l", da CB/88], 
   circunstâncias que autorizam a propositura de reclamação, não estão 
   presentes no caso.
Agravo regimental a que se nega provimento.